Tribunal: TJSP
Processo: 1023805-64.2020.8.26.0001
Classe: Apelação Cível / Propriedade
Órgão julgador: Antonio Rigolin
Órgão colegiado: 31a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-10-22
Data de publicação: 2024-10-23

Ementa:
COMPETÊNCIA RECURSAL. NEGÓCIO JURÍDICO SOBRE BEM IMÓVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ESCRITURA PÚBLICA LEVADA A REGISTRO PERANTE O CARTÓRIO IMOBILIÁRIO. MATÉRIA AFETA À COMPETÊNCIA DA 1a À 10a CÂMARAS DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO. NÃO CONHECIMENTO E REMESSA. Tratando-se de ação declaratória de nulidade de escritura pública de compra e venda de bem imóvel, sob a alegação de simulação, falece

Ementa:
COMPETÊNCIA RECURSAL. NEGÓCIO JURÍDICO SOBRE BEM IMÓVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ESCRITURA PÚBLICA LEVADA A REGISTRO PERANTE O CARTÓRIO IMOBILIÁRIO. MATÉRIA AFETA À COMPETÊNCIA DA 1a À 10a CÂMARAS DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO. NÃO CONHECIMENTO E REMESSA. Tratando-se de ação declaratória de nulidade de escritura pública de compra e venda de bem imóvel, sob a alegação de simulação, falece competência a esta Câmara para a sua apreciação. Trata-se de matéria de competência da 1a à 10a Câmaras da Seção de Direito Privado (artigo 5o, inciso I, alíneas "I.17" e "I.25", da Resolução 623/2013).